Tribunal: TJSP
Processo: 2101858-06.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Sentença Condenatória Definitiva – Indeferimento de Justificação Criminal visando instruir futura Revisão Criminal – NÃO CONHECIMENTO – Inadequação da via eleita – Exegese do art. 593, inciso II, do CPP – Vedação à utilização do writ como sucedâneo recursal – Inexistência de flagrante constrangimento ilegal.
Ordem não conhecida.